Tribunal: CARF
Processo: 10830.907472/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907472/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.491 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JOSE EDUARDO CALDANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A existência do direito à restituição é condicionada à comprovação de
existência de pagamento, indevido ou maior que o legalmente devido e não
previamente compensado ou restituído. O ônus da prova da existência do
indébito recai sobre o autor do pedido de restituição. Ausente a documentação
hábil e idônea para comprovar o montante do imposto a ser efetivamente
restituído, deve ser indeferido o pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Fabiana Okchstein Kelbert, André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Pedido de Restituição
Trata o presente de Pedido de Restituição no 36966.50811.220411.2.2.04-4530,
transmitido em 22/04/2011 (e-fls. 3/11), por pagamento indevido ou a maior, em nome do
recorrente acima, no valor original de R$ 132,63.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907472/2011-37
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907472/2011-37

Do Processamento do Pedido
O pedido do contribuinte foi indeferido mediante a emissão do Despacho
Decisório, emitido em 05/07/2011 (e-fls. 5), contendo a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do resultado do procedimento (e-fls. 8), o interessado apresentou, em
28/07/2011, manifestação de inconformidade (e-fls. 2), contendo, em síntese, os seguintes
argumentos extraídos do relatório do Acórdão de 1a instância:

O processo supra mencionado reconheceu a isenção/restituição de Imposto de
Renda em decorrência de paralisia irreversível e incapacitante do de cujus – Sr. José
Eduardo Caldana, CPF no 721.294.848-91, falecido em 20/07/2008 – nos termos da
lei;
Cabe salientar que foi reconhecida a isenção e restituição do IRPF pagos a
partir de novembro de 2000, conforme fundamentação e aprovação da Sra. Analista
Tributário da Receita Federal do Brasil – Maria do Rosário Pimenta Amaral;
Ainda foi determinado no referido processo que a cônjuge solicitasse
exclusivamente através do sistema CPERDCOMP o imposto pago indevidamente, nos
termos dos artigos 31 e 76 da Instrução Normativa no 600/2005;
Requer uma nova solicitação de análise e aprovação da restituição com
fundamento na decisão final do processo administrativo de no 10830.010835/2007-33
– Despacho Decisório 485/DRF/CPS, de 17/03/2010.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-69.625 (e-fls. 30/35), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ1), por
unanimidade de votos, negaram provimento a manifestação de inconformidade, portanto não
reconheceram o direito creditório pleiteado e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
3 – DO MÉRITO:
De acordo com o Despacho Decisório no 941402207 emitido em
05/07/2011 pela DRF Campinas (fl. 03), foi indeferido o pedido de restituição
formulado por meio do PER/DCOMP 36966.50811.220411.2.2.04-4530: não
restou crédito disponível para restituição, tendo em vista o pagamento relativo
ao DARF discriminado no PER/DCOMP (características do DARF: período de
apuração – 01/01/1980 = código de receita – 2904 = valor total do DARF – R$
132,63 = data de arrecadação – 29/09/2006) ter sido integralmente utilizado
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907472/2011-37

para quitação de débito do contribuinte objeto do Processo Administrativo no
10830.002802/05-58.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado, por meio de sua
procuradora, afirma que foi reconhecida a isenção e restituição do IRPF pagos
a partir de novembro de 2000, conforme Processo Administrativo no
10830.010835/2007-33, e que foi determinado que a cônjuge requeresse
exclusivamente através do sistema CPERDCOMP o imposto pago
indevidamente. Solicita, portanto, nova análise do pleito e aprovação da
restituição com fundamento na decisão final – Despacho Decisório
485/DRF/CPS, de 17/03/2010, proferido nos autos daquele PA.
Examinando-se as alegações apresentadas frente às informações obtidas
junto aos sistemas informatizados da RFB, constata-se o que segue.
De acordo com o Pedido de Restituição (cópia – fl. 23/25), objeto do
Processo Administrativo no 10830.010835/2007-33 citado na manifestação de
inconformidade, o interessado pleiteou restituição dos pagamentos de IRPF
relativos aos anos-calendários de 2001 a 2006 - Exercícios de 2002 a 2007.
Reproduzem-se, a seguir, trechos do referido Pedido:
...
No Despacho Decisório no 485/DRF/CPS, de 17 de março de 2010, proferido
nos autos do PA citado anteriormente (cópia – fl. 26/29), consta que a autoridade
administrativa, visando subsidiar o pleito, procedeu a revisão de ofício das DIRPF
correspondentes e apurou imposto a restituir, conforme a seguir se transcreve:
...
Depreende-se, do relatado, que a análise efetuada naqueles autos não abarcou a
revisão da DIRPF 2001/2000 (o pedido protocolado em 2007 abrangeu os anos-
calendários de 2001 a 2006), remanescendo, portanto, devido o débito de IRPF de
12/2000 tal como apurado na DIRPF.
Assim, como o pagamento, cuja restituição é pleiteada no PER objeto do
presente PA, foi efetuado para amortizar o parcelamento do débito de IRPF - período
de apuração 12/2000 objeto do Processo Administrativo no 10830.002802/2005-58
(Relatório – fl. 16/22), correto o fundamento para o indeferimento constante no
Despacho Decisório de fl. 03, qual seja, “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição”.
Por todo o anteriormente exposto, conclui-se pela manutenção do Despacho
Decisório n° 941402207 (fl. 03), visto que não foi apresentado elemento de prova ou
de direito capaz de modificá-lo.
Do Recurso Voluntário
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907472/2011-37

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado apresentou o recurso (e-fls. 40), no
intuito de ver seu pedido atendido.
Em suma, é o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
O escopo desta lide está circunscrita a análise do Pedido de Restituição de DARF,
código de recolhimento 2904, data de arrecadação 29/09/2006, no valor original de R$ 132,63.
Do Mérito
O recorrente assevera que o julgamento anterior indeferiu a restituição sob
alegação de que não havia credito disponível em razão de ter sido utilizado o valor para
quitação/amortização do débito existente no processo administrativo de n° 10830.002802/2005-
58.
Requer a reforma daquela decisão, afirmando que o valor de R$ 132,63 foi
debitado da conta corrente em 29/09/2006 — conforme extrato anexo, inexistindo, assim, a
amortização ora mencionada.
Bem, a base legal para a restituição de pagamento indevido, consta na Lei
5.172/66, disciplinada dos artigos 165 ao 172.
O RIR/99, vigente à época dos fatos, trata do pedido de restituição em seu artigo
895, in verbis:
Art. 895. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá optar pelo pedido de restituição do valor pago indevidamente ou a
maior, observado o disposto nos arts. 892 e 900 (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 2o, e
Lei no 9.069, de 1995, art. 58).
§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele proveniente
de:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou em
duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907472/2011-37

aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao recolhimento ou pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal expedirá instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art.
58).
Como visto anteriormente, o julgamento de 1a instância indeferiu a solicitação do
recorrente porque o referido pagamento foi utilizado para amortizar o parcelamento de IRPF
do Processo Administrativo no 10830.002802/2005-58 e o interessado não apresentou nenhum
elemento de prova que comprovasse o seu direito à restituição.
Em sede recursal, o recorrente contrapõe os argumentos utilizados pela Decisão
anterior, por entender que não houve a amortização lá mencionada. Para fundamentar esta linha
de raciocínio, aponta a discrepância entre valor recolhido e o deferido no parcelamento do
processo no 10830.002802/2005-58, apresenta, ainda, documentos relativos a este procedimento
(e-fls. 41/46).
No que diz respeito ao ônus da prova, é regra geral no direito que a mesma cabe a
quem alega, conforme constante no caput do artigo 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Neste caso concreto, temos o pedido de restituição no
36966.50811.220411.2.2.04-4530, para o DARF, código de receita 2904, no valor total de R$
132,63, arrecadado em 29/09/2006.
Como bem apontado pela i. Relatora a quo, o recolhimento desta lide foi
amortizado no processo no 10830.002802/2005-58 (e-fls. 19).
Considerando que o sujeito passivo não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento de prova que demonstre o seu direito à restituição, voto pela manutenção do
indeferimento do pedido.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907472/2011-37

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital